Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-07.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. Recurso Inominado. Seguro de veículo. Reparação material fixada na sentença. Danos morais. Ausência. Devolução das parcelas pagas. Impossibilidade. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar à autora, à guisa de cobertura securitária, a importância de R$ 3.653,00 (três mil, seiscentos e cinquenta e três reais), acrescida de juros moratórios a contar da citação a serem calculados de acordo com a taxa referencial da Selic - descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE) -, e correção monetária a partir da citação com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.
2. Em suas razões recursais (ID 73831488), o autor, ora recorrente, narra que confiava que o contrato de proteção veicular lhe asseguraria suporte em caso de sinistro e que, após o acidente, além do trauma, foi surpreendido com a negativa arbitrária da cobertura contratual, tendo que desembolsar integralmente os custos de reparo de seu único meio de transporte, essencial para sua subsistência e de sua família. Argumenta que não se pode rotular como simples inadimplemento contratual as situações em que há violação direta à dignidade do consumidor, quebra da confiança, frustração da legítima expectativa e exposição à situação de angústia, desamparo e sofrimento. Aduz que é inegável que a frustração dessa expectativa não se resume a um mero dissabor, pois teve sua vida profundamente impactada: perdeu seu meio de transporte, seu instrumento de trabalho, ficou sem mobilidade para atender suas necessidades básicas e familiares, e ainda suportou a humilhação de ver-se desamparado por quem, até então, lhe prometia segurança. Sustenta que, diante do silêncio e da recusa infundada da recorrida, viu-se obrigado a gastar dias preciosos de sua vida tentando resolver um problema que não causou, contatando a empresa, enviando documentos, buscando esclarecimentos e, por fim, assumindo com sacrifício financeiro o custo do conserto do carro que imaginava protegido, cenário se enquadra com perfeição na teoria do desvio produtivo do consumidor, a qual reconhece que o tempo do cidadão é um bem jurídico relevante. Afirma que a sentença, ao indeferir o pedido de restituição dos valores pagos pelo Recorrente durante a vigência do contrato, incorre em evidente equívoco, pois é inquestionável que a obrigação principal da Recorrida — prestar cobertura securitária em caso de sinistro — foi completamente descumprida. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer o direito do recorrente à indenização por danos morais e à restituição integral de todos os valores pagos à Recorrida durante a vigência do contrato, devidamente corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros legais de mora desde a data da citação.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 73831491) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o serviço prestado pela ré causou danos imateriais ao autor e se a recorrida deve ser condenada a restituir os valores recebidos durante a vigência do contrato de seguro de veículo.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
8. No caso dos autos, conforme reconhecido na sentença recorrida, houve falha na prestação de serviços da ré, haja vista que a negativa de cobertura dos danos no veículo segurado foi ilegítima, de modo que a ré foi condenada a restituir os valores dispendidos pelo autor no seu conserto.
9. Entretanto, embora os fatos descritos pelo autor tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral. Em que pese a argumentação recursal, não houve comprovação de que o autor tenha ficado impossibilitado de utilizar o veículo. Além do mais, conforme a própria narrativa autoral, o autor consertou o veículo, razão pela qual a questão se traduz em reparação material, o qual já fixado na sentença. Ressalta-se, ainda, que não se extrai dos autos prova de que o recorrente tenha dispensado excessiva parte de seu tempo na tentativa de solução do imbróglio, não restando caracterizada, portanto, hipótese de dano moral indenizável mediante aplicação da teoria do desvio produtivo. Assim, por inexistir violação aos direitos da personalidade, não se verifica a configuração de danos morais.
10. Quanto a devolução do valor dos prêmios pagos pelo autor à parte ré, também sem razão o recorrente, pois o veículo do autor teve cobertura securitária garantida durante o período de vigência da apólice, de modo que, ainda que por meio de determinação em sentença judicial, a responsabilidade sobre os danos materiais sofridos pelo autor foi observada.
11. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/1995, observada a gratuidade de justiça a ele deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.